Tribunal: STF
Processo: AI 727517
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXV E LV, E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA . 
  




1.  O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da prestação jurisdicional e da ampla defesa podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 
2.  Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.